Tribunal: TJMT
Processo: 0005613-86.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005613-86.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 044.011.001-74 (APELANTE), JOSIANE DOS SANTOS DELGADO - CPF: 046.395.921-32 (APELANTE), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO PELA CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – PROCEDÊNCIA – SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – FISCALIZAÇÃO ININTERRUPTA EXERCIDA PELOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ESCOLHA DO MOMENTO DA ABORDAGEM – INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO – SÚMULA 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EXIGEM A NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR –
DISTINGUISHING
– TESE DEFENSIVA SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – PREJUDICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna impossível a consumação do furto, nos termos da súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

A fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento comercial, especificamente dirigida às apelantes durante todo o período que permaneceram no interior da loja, inclusive com a escolha do melhor momento para a abordagem, torna impossível a consumação do delito de furto, diante da ineficácia absoluta do meio empregado.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha sumulado o entendimento de que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível a consumação do crime de furto, as particularidades do caso concreto autorizam o afastamento do referido enunciado, aplicando-se a técnica do
distinguishing.

Considerando o acolhimento da tese defensiva, com a absolvição das recorrentes, fica prejudicado o pleito subsidiário de desclassificação do crime para a modalidade tentada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cristiane Ferreira de Souza
e
Josiane dos Santos Delgado
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal em que foram condenadas pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do CP, à idêntica pena de 2 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos – Id.

116695466, pp. 1-12.

Nas razões recursais, as apelantes pleiteiam a absolvição, em razão do reconhecimento de crime impossível, e, subsidiariamente, a desclassificação para furto qualificado tentado – Id.

116695475, pp. 1-10.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 116695480, pp. 1-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 121062995, pp. 1-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 14h20min, no estabelecimento comercial denominado "Supermercado Big Master", localizado na Rua 01, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, as denunciadas CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA e JOSIANE DOS SANTOS DELGADO tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 25 (vinte e cinco) produtos de diversos gêneros (nota fiscal fixada à fl. 22), pertencentes ao referido estabelecimento, conforme boletim de ocorrência de fl. 22, auto de apreensão à fl. 23 e auto de avaliação à fl. 24, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, na data e horário dos fatos, o funcionário do estabelecimento comercial "Supermercado Big Master" Francisco Fernando de Azevedo Araújo, ao observar as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento do local, visualizou as denunciadas Cristiane Ferreira de Souza e Josiane dos Santos Delgado com duas bolsas no interior do carrinho de compras, momento em que passou a monitorá-las.

Consta que, após escolherem diversos produtos, as denunciadas introduziram as mercadorias nas bolsas e em seguida locomoveram-se em direção ao caixa, ocasião em que registraram parte da compra e se retiraram do local sem pagar pelo resto dos produtos.

Ao chegarem no estacionamento do supermercado, as denunciadas foram abordadas por funcionários do local e direcionadas a sala de monitoramento, onde foram encontrados em sua posse 25 (vinte e cinco) produtos, totalizando o valor de R$ 147,80 (cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos), conforme Termo de Depoimento à fl. 04 e Auto de Avaliação de fl. 24 (...)”
– Id. 116690994, pp. 9-11.

Nesta instância recursal, as apelantes pleiteiam inicialmente a absolvição, invocando, para tanto, a hipótese de crime impossível, porque a existência de monitoramento eletrônico e a vigilância dos funcionários, dirigida especificamente a elas durante todo o período que permaneceram no estabelecimento comercial, impossibilitaria a consumação do crime.

A tese defensiva merece ser acolhida
.

Primordialmente, é notório que a jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a mera vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna impossível a consumação do furto.

Nessa esteira, inclusive, é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
” (Súmula 567, 3a Seção, julgado em 24.2.2016, DJe 29.2.2016).

Partindo dessa linha de raciocínio, é evidente que a maioria dos crimes de furto praticados em estabelecimentos comerciais, durante o expediente, como ocorreu no caso em análise, realmente não configuram hipóteses de crime impossível, já que a mera existência de funcionários no local ou de sistema de vigilância eletrônica certamente não tem o condão de tornar o meio escolhido pelo agente absolutamente ineficaz.

Entretanto, no caso em tela existem peculiaridades que permitem a distinção da situação das rés, pois a atuação dos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento comercial, concretamente dirigida às suas atuações, tornou impossível a consumação da infração penal por elas pretendida, configurando-se o crime impossível.

De acordo com as provas contidas no feito, diante de suspeita de um dos funcionários do supermercado, a partir da visualização de ambas
“fazendo compras com duas bolsas dentro do carrinho”,
houve fiscalização ininterrupta exercida pelos responsáveis pela segurança, atuação esta que foi especificamente dirigira às denunciadas, durante todo o período em que elas permaneceram no interior do estabelecimento, inclusive com a escolha do melhor momento para a abordagem.

A referida assertiva pode ser extraída das declarações prestadas pela testemunha
Francisco Fernando de Azevedo Araújo
, funcionário do comércio, que ao ser inquirido tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, narrou com riqueza de detalhes como os fatos se deram e permitiu que se extraísse das suas declarações a certeza de que a vigilância foi dirigida especificamente às acusadas, fato que tornou impossível a consumação do delito de furto. Veja-se:

“(...) eu estava cuidando das câmeras de monitoramento quando observei que as acusadas faziam compras com as duas bolsas dentro do carrinho e começaram a colocar produtos em seu interior; nisso, chamei o outro funcionário e passamos a observá-las; as duas foram ao caixa e só passaram os produtos que estavam no carrinho de compras; esperamos que elas saíssem e as abordamos no estacionamento, momento em que foram levadas para a sala da segurança (...)”
– Id. 116695460, p. 1.

Nesse contexto, embora a existência de vigilância eletrônica no estabelecimento comercial não afaste, por si só, a possibilidade de consumação do crime de furto, no caso em análise, não se trata de mera presença de guardas ou de sistema de vigilância, mas sim de aparato de segurança previamente acionado que, acreditando que as agentes praticariam o delito, passou a monitorá-las ininterruptamente.

Assim sendo, o delito não se consumou não apenas por uma eventualidade, por um detalhe, mas por absoluta ineficácia do meio, pois as acusadas ficaram todo o tempo sob o olhar dos colaboradores do estabelecimento.

Portanto, diante da situação ocorrida no caso concreto, existe distinção que exige o afastamento do entendimento jurisprudencial sobredito, configurando-se a conduta das apelantes crime impossível, nos termos art. 17 do Código Penal, já que o meio empregado tornou impossível a consumação do crime pretendido.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça em caso análogo, originário da 1a Câmara Criminal:

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR FURTO [ART. 155, CAPUT, CP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIABILIDADE – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça],
mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial
– haja vista a suspeita que recaía sobre o apelante em razão de uma prévia tentativa de furto no supermercado –,
torna impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
...”
(AC 1007123-40.2020.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.5.2021, publicado no DJE 22.5.2021, destaquei).

Diante do reconhecimento do crime impossível, fica prejudicado o pleito subsidiário, em que se pretendia a desclassificação do crime para a modalidade tentada.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para absolver as apelantes pelo delito de furto, nos termos do art. 17 do Código Penal, c/c o art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022